Tribunal: TJDFT
Processo: 0702083-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Paralisação após suspensão. Inexistência de ato útil. Alegação de pendência de diligências não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo, nos termos do art. 924, V, do CPC, sem imposição de custas ou honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser reformada para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, diante da alegação de existência de diligências anteriormente deferidas e supostamente pendentes de cumprimento pelo cartório.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente pressupõe suspensão do processo e ausência de ato útil pelo credor durante o prazo prescricional aplicável.
4. Diligências anteriormente deferidas e já executadas, ainda que infrutíferas, não impedem o início ou o curso da prescrição intercorrente.
5. A alegação de pendência de cumprimento de determinações judiciais deve ser demonstrada de forma concreta e tempestiva, não sendo suficiente a invocação genérica de possíveis vícios internos do aparelho judiciário.
6. Decorrido o prazo de suspensão previsto em lei, inicia-se automaticamente a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de nova intimação da parte, cabendo ao exequente demonstrar fato impeditivo à sua consumação.
IV. Dispositivo
7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o; 924, V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064717, 0004387-70.1992.8.07.0001. Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025.